Tribunal: TJDFT
Processo: 0743780-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. QUITAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO INDEVIDO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. ARTIGO 494 DO CPC.
1. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Após o trânsito em julgado da decisão deste órgão colegiado, a qual negou provimento ao recurso, os autos retornaram ao Juizado de origem. Contudo, a contadoria judicial suscitou dúvida quanto ao percentual da condenação em honorários de sucumbência, os quais recaíram sobre o réu/recorrente. Nesse ínterim, por meio da decisão de ID 85490707, o Juízo de origem solicitou orientação para o cumprimento da ordem. Os autos retornaram a esta Relatoria.
2. Da análise dos autos, verifica-se a existência de erro material no item n.o 8 do acórdão de ID 19360701, o qual negou provimento ao recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, tendo em vista que, a despeito de restar consignada a previsão de condenação nos ônus da sucumbência, não houve expressamente fixação do respectivo percentual.
3. Considerando que o artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil prevê que, publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação devidamente atualizado, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.
4. Acórdão que passa a compor o pronunciamento de ID 19360701.
5. Mantidas as demais disposições do referido acórdão prolatado por esta 1a Turma Recursal.